Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706159-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO KUSTER PRADO AGRAVADO: QUEIROGA, VIEIRA &amp; QUEIROZ ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ GUSTAVO KUSTER PRADO contra decisão (ID 222502294) da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do ESPÓLIO DE HOLTINA KUSTER PRADO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença na qual o agravante pediu o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Em suas razões (ID 68994172), alega que: 1) o agravado reconheceu que se equivocou ao incluir o agravante no polo passivo da execução; 2) parte dos honorários deve ser cobrada exclusivamente do espólio; 4) o agravado requereu o cumprimento de sentença no valor de R$ 2.098,62, porém o valor da condenação do agravante era de apenas R$500,00; 5) a isenção do exequente, mesmo após o reconhecimento de excesso de execução, viola os princípios da isonomia e da causalidade; 6) o agravado também deveria ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais pelo excesso cometido contra o agravante. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e condenar o exequente a pagar honorários de sucumbência em função do excesso de execução. Preparo comprovado (ID 68994174). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator